Tribunal: CARF
Processo: 10280.725127/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.725127/2021-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ALMIR DOS SANTOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica da fonte
pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e
idônea, da retenção em nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente
Relatório
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 29-33 e 54-58) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como decorrência do processamento de Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendário de 2017 (ND 02/02.670.684), entregue pelo contribuinte em 30/04/2018 (fls. 35-51).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.725127/2021-22
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

O lançamento alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 23.682,38, para imposto a pagar sujeito à multa de mora de R$ 79.678,71,
em virtude da apuração de COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE em igual montante, pretensamente retido pela pessoa jurídica VIVENDA –
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ no
04.949.202/0001-35.
Em sua motivação explicitou o autuante a responsabilidade do sujeito passivo
perante a fonte pagadora. Cientificado do lançamento em 09/07/2021, segundo informa aviso de
recebimento de fl. 60, o contribuinte apresenta defesa na data de 08/07/2021 (fl. 06), onde reitera
a propriedade da compensação diante da apresentação de comprovante de rendimentos e recibos
de honorários prestados. Registre-se a ocorrência de intimação prévia ao lançamento
providenciada em 01/03/2021 (fls. 24-25)
Ao julgar a impugnação do contribuinte a - 4a Turma da DRJ/BEL - 4a Turma da
DRJ/BEL negou-lhe provimento com a seguinte conclusão:
Desta feita, entendo que a condição de liquidante e/ou representante da
fonte pagadora exige prova robusta do recolhimento do imposto retido
para dar ensejo à devida compensação na Declaração Anual de Ajuste e,
face à inexistência desta, concluo pela propriedade do lançamento.
Conclusão Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.
Cientificado do julgamento em 03/01/2023, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 02/02/2023 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente a liquidação ordinária, no caso, seria regida pela R/BNH no 199/83 e não pelos
arts.1103 a 1105 do Código Civil; que, o ora recorrente não é devedor solidário à Vivenda (fonte
pagadora), uma vez que não se encaixa nos dois únicos requisitos básicos previstos no CTN, Art.
134, em relação à fonte pagadora; que existiria patrimônio suficiente ao recolhimento do crédito
razão pela qual a cobrança deveria ser realizada à associação; que existiria jurisprudências que
validariam seus argumentos.
Por fim requer. seja provido o presente recurso voluntário, com o fim de reformar
a decisão de primeira instância
É o relatório
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

Segundo o contribuinte, a Associação da qual foi liquidante e administrador foi a
fonte pagadora dos seus rendimentos e teria efetuado as retenções do IRRF. Para comprovar tais
retenções o contribuinte anexou à sua impugnação alguns documentos; dentre os quais um
Comprovante de Rendimentos e Retenção doo e Imposto de Renda na Fonte.
Acrescento que o contribuinte confunde a solidariedade de direito prevista no art.
124,II, da qual decorre o ditame do artigo 723 do RIR/ 99 e art. 8o do DL no 1.736/79 com a
responsabilidade pela prática de atos irregulares presentes no artigo 135 do CTN . Neste sentido,
a solidariedade não comporta beneficio de ordem pleiteado pelo contribuinte, nem exige a
prática de qualquer ato irregular.
A esse respeito do tema destaco passagem do livro do eminente Professor Ricardo
Alexandre(direito tributário 15a edição juspodivm, pág. 383)
Segundo o art. 264 do Código Civil, há solidariedade quando na mesma obrigação
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado,
à dívida toda.
Assim, há a solidariedade ativa quando, no polo ativo da obrigação, existe mais de um
credor com direito a receber a dívida toda. Em contrapartida, há solidariedade passiva
quando, no polo passivo da obrigação, existe mais de um devedor com a obrigação de
pagar toda a dívida.
Na relação jurídico-tributária, o credor é a pessoa política (União, Estado, Distrito
Federal ou Município) a quem a Constituição Federal atribuiu a competência para
instituir o tributo, ou outra pessoa jurídica de direito público a quem a capacidade
tributária ativa tenha sido delegada.
O Autor também esclarece os diferentes tipos de solidariedade presentes no art
124 do CTN que, por oportuno, também transcrevo (direito tributário 15a edição juspodivm, pág
385):
Vistas as peculiaridades do instituto da solidariedade em matéria tributária (ser sempre
passiva e decorrente de lei), passa-se à análise da matéria conforme disciplinada no
Código Tributário Nacional.
O art. 124 do CTN enuncia grupos de devedores solidários, quais sejam:
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
as pessoas expressamente designadas por lei.
A doutrina afirma que, no primeiro caso, tem-se a solidariedade de fato (ou
natural); no segundo, a de direito (ou legal). A existência de uma solidariedade dita
“de fato” não afasta a conclusão de que a solidariedade sempre decorre da lei, só
que, nesta situação, a “lei” é o próprio CTN. Assim, a solidariedade dita “de direito”
refere-se aos casos previstos nas leis tributárias específicas dos tributos a que se
refiram.
Na solidariedade “de fato”, o fundamento para a multiplicidade de pessoas no polo
passivo da obrigação é o interesse comum que estas têm no fato gerador da obrigação.
Os exemplos mais claros são os relativos a impostos sobre o patrimônio, nos casos de
existência de mais de um proprietário. Dessa forma, se André, Bruno e Carlos são
proprietários de um imóvel na área urbana do Município do Rio de Janeiro, o IPTU
correspondente pode ser integralmente exigido de qualquer dos três, ou de dois deles, ou
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

dos três ao mesmo tempo. Não importam as quotas individuais, pois, mesmo que Carlos
possua 1% do imóvel, o Município pode exigir o IPTU integralmente dele. Neste caso,
pagando o tributo, Carlos pode ajuizar ação regressiva contra os demais, cobrando os
99% que a eles cabiam, mas, novamente, há de se ressaltar que a possibilidade de
regresso não é matéria tributária em sentido estrito.
Para que esteja configurada a solidariedade natural, portanto, é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros
termos, tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei
como fato gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o
STJ entendeu não estar configurada a solidariedade entre instituição financeira e
empresa de arrendamento mercantil no tocante ao ISS incidente numa operação
realizada entre esta e o arrendatário. Para o Tribunal, sendo a operação realizada entre o
arrendatário e a instituição de arrendamento mercantil, o banco, pessoa jurídica distinta,
não pode ser considerado responsável solidário pelo simples fato de fazer parte do
mesmo grupo econômico que a instituição arrendadora. Nas pedagógicas palavras da
Corte, em se tratando de ISS, a situação que evidencia a solidariedade “é a existência de
duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para o
mesmo tomador, integrando, desse modo, o polo passivo da relação” (STJ, 1.a T., REsp
884.845-SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.02.2009, DJe 18.02.2009).
A solidariedade “de direito” decorre de expressa previsão de lei específica de
determinado tributo. A título de exemplo, a Lei 9.528/1997 deu nova redação ao art.
30, VI, da Lei 8.212/1991, estabelecendo a seguinte regra:

Neste contexto, o contribuinte também argumenta que a cobrança deveria se dar
exclusivamente em face da fonte pagadora. Ocorre que a solidariedade no caso em análise não
permite tal conclusão. Desse modo, o crédito pode ser exigido do contribuinte ou da pessoa
jurídica responsável pela retenção.
Entendo que mesmo que aceitemos a aplicação do artigo 135, III, como sugere o
contribuinte, tendo em vista a retenção e o não recolhimento do IRRF é tipo de crime contra a
ordem tributária, nos temos do art. 2o da Lei no 8.137/90, ou seja, caracteriza-se clara infração a
lei pelo sócio/administrador. Assim, é entendimento consolidado do STJ que a responsabilidade
do artigo 135, III também não comporta benefício de ordem ou exclui a responsabilidade da
pessoa jurídica. Assim, o contribuinte também seria responsabilizado no caso em análise:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PERMANÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
DA
PESSOA
JURÍDICA
APESAR
DO
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PARA SÓCIO-GERENTE.
Nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, o redirecionamento da
Execução Fiscal para o sócio-gerente não constitui causa de exclusão da
responsabilidade tributária da pessoa jurídica. O STJ possui entendimento consolidado
de que "Os diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome
da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e
ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do
estatuto ou lei" (EREsp 174.532-PR, Primeira Seção, DJe 20/8/2001). Isso, por si só, já
seria suficiente para conduzir ao entendimento de que persiste a responsabilidade da
pessoa jurídica. Além disso, atente-se para o fato de que nada impede que a Execução
Fiscal seja promovida contra sujeitos distintos, por cumulação subjetiva em regime de
litisconsórcio. Com efeito, são distintas as causas que deram ensejo à responsabilidade
tributária e, por consequência, à definição do polo passivo da demanda: a) no caso da
pessoa jurídica, a responsabilidade decorre da concretização, no mundo material, dos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

elementos integralmente previstos em abstrato na norma que define a hipótese de
incidência do tributo; b) em relação ao sócio-gerente, o "fato gerador" de sua
responsabilidade, conforme acima demonstrado, não é o simples inadimplemento da
obrigação tributária, mas a dissolução irregular (ato ilícito). Além do mais, não há
sentido em concluir que a prática, pelo sócio-gerente, de ato ilícito (dissolução irregular)
constitui causa de exclusão da responsabilidade tributária da pessoa jurídica, fundada
em circunstância independente. Em primeiro lugar, porque a legislação de Direito
Material (CTN e legislação esparsa) não contém previsão legal nesse sentido. Ademais,
a prática de ato ilícito imputável a um terceiro, posterior à ocorrência do fato gerador,
não afasta a inadimplência (que é imputável à pessoa jurídica, e não ao respectivo sócio-
gerente) nem anula ou invalida o surgimento da obrigação tributária e a constituição do
respectivo crédito, o qual, portanto, subsiste normalmente. Entender de modo diverso,
seria concluir que o ordenamento jurídico conteria a paradoxal previsão de que um ato
ilícito - dissolução irregular -, ao fim, implicaria permissão para a pessoa jurídica
(beneficiária direta da aludida dissolução) proceder ao arquivamento e ao registro de sua
baixa societária, uma vez que não mais subsistiria débito tributário a ela imputável, em
detrimento de terceiros de boa-fé (Fazenda Pública e demais credores). REsp 1.455.490-
PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/8/2014.
Neste contexto, no caso de retenção e não recolhimento de IRPF pela fonte
pagadora em proventos do próprio sócio não se aplicaria a súmula 430 do STJ sendo plenamente
exigível o tributo em questão do sócio ou da pessoa jurídica.
Não obstante a observação acima, entendo que no caso em tela a responsabilidade
é aquela do artigo 723 do RIR/99(DL 1.736, art. 8o) que toma como fundamento a
responsabilidade legal prevista no II do Art 124 do CTN e, nestes termos, plenamente válido o
lançamento tributário realizado e a responsabilidade imputada ao sócio/administrador.
Nestes termos. Há um liame que faz surgir a necessidade de uma prova mais
robusta dos recolhimentos em questão, afinal de contas, o liquidante/administrador congrega as
funções de “pagador e recebedor” na medida em que administra a pessoa jurídica e, ao mesmo
tempo, é beneficiário de pagamentos.
Em relação às jurisprudências carreadas aos autos, estas não se referem à
solidariedade em questão, ademais não vinculam a decisão do presente Conselho.
Em relação ao argumento que a liquidação ordinária da associação seria regida
pela R/BNH no 199/83 e não pelos Art.1103 a 1105 do Código Civil, entendo ser indiferente o
diploma legal a que está sujeito a liquidação da pessoa jurídica em questão, o que se faz
necessário é identificar a qualidade de liquidante e administrador do contribuinte, com poderes
de gestão, tal ponto foi comprovado nos autos como o próprio julgador de piso bem destaca:
Não obstante, consulta aos sistemas deste órgão, bem como os próprios recibos de
honorários de liquidante acostados, retornam o status de liquidante e administrador do
contribuinte (fls. 72 e 10-23). Ora, vez que atestada a condição a atrair a
responsabilidade solidária atribuída ao sujeito passivo pelo Ordenamento pelas
obrigações da empresa VIVENDA
-
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E
EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO, resta patente a necessidade de comprovação
documental acerca do efetivo recolhimento, exigência explicitamente mencionada em
intimação prévia providenciada(fl.24)
Ademais, consolidou-se jurisprudência neste Conselho no sentido de que é
legítima a glosa do IRRF não recolhido aos cofres públicos pela fonte pagadora que incidiu sobre
os rendimentos auferidos por sócio/gerente. Como se depreende dos precedentes abaixo:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

RPF. CONTRIBUINTE SÓCIO-DIRETOR DA FONTE PAGADORA À ÉPOCA DOS
FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF NÃO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR LIQUIDADO PELA FONTE
PAGADORA EM PARCELAMENTO COMPROVADO COM DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. À época dos fatos o recorrente era diretor da fonte pagadora o
que autoriza exigir não somente a prova da retenção mas também a comprovação
do recolhimento. A alegação de que o valor foi incluído e liquidado em
parcelamento precisa ser provada. In casu, foi comprovado nos autos que somente
parte do valor foi incluído no parcelamento de forma que somente este valor pode
ser computado na declaração de ajuste anual. Recurso provido em parte. Numero da
decisão: 2802-002.646

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012 IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO. PROCEDÊNCIA. A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual
do IRPF, no caso de diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa
jurídica, fonte pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação
hábil e idônea, da retenção em nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.
Diante de documentos que possam comprovar a retenção, mediante inclusive diligência
fiscal realizada pelo órgão julgador, não há outra conclusão senão a de dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a atuação. Numero da decisão: 2301-009.969
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIOS DA FONTE
PAGADORA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio da pessoa jurídica responsável pela
retenção do imposto de renda na fonte, a compensação pelo sócio na declaração de
ajuste anual está condicionada à comprovação do recolhimento do imposto efetuado
pela empresa. Numero da decisão:2002-001.472
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE. Por força do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da empresa
(fonte pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a
inexistência do recolhimento do tributo retido. Numero da decisão:2202-000.788
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 723
RIR/99 O contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no presente
caso, não há indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica (documento
assinado digitalmente) Numero da decisão: 2002-007.286
Destaco também acórdão prolatado pela câmara superior no mesmo sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001 IMPOSTO
DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da
responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte sócio-administrador da fonte
pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e não recolhido. Numero
da decisão: 9202-007.263
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.725127/2021-22

No caso, o recorrente era liquidante e administrator da associação à época dos
fatos, situação que autoriza ao Fisco a exigir não só o comprovante de rendimentos, mas também
a prova do recolhimento. Neste ponto, percebo que o contribuinte não anexou documentos que
comprovassem que o IRRF foi efetivamente recolhido pela pessoa jurídica da qual o mesmo era
administrador.
Ademais, a solidariedade em questão independe de dissolução irregular ou de
encerramento das atividades e decorre diretamente da Lei, sendo própria da relação existente
entre o administrador e a fonte pagadora. Razões pelas quais entendo que a glosa
da compensação do IRRF deve ser mantida.
Complemento que a relação existente não é meramente trabalhista e há clara
possibilidade de interferência direta na gestão e administração, acarretando assim a necessidade
de um conjunto probatório mais robusto e que efetivamente comprove o recolhimento. Desse
modo, fez por bem o legislador em atribuir mais responsabilidade ao sócio administrador quando
figura como beneficiário do pagamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 190
DF CARF MF
Original